Tribunal: TJSP
Processo: 1104008-70.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Pedido de arbitramento de honorários advocatícios recursais em favor da parte vencida, manifestado em contrarrazões recursais – Não cabimento – Inteligência dos arts. 85 e 1.013 do CPC – Caráter infringente – Rejeição.